Tribunal: TJDFT
Processo: 0755115-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0755115-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYS DA COSTA FRANCA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por THAYS DA COSTA FRANCA contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrados. Na petição inicial (ID 54740962), a impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Informa que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 53 de 21/9/2023. Relata que concorreu a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas que, de acordo com o item 14.1 do Edital, corresponde a 20% (vinte por cento) do total, nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 6.321/2019. Conta que foi aprovada na prova objetiva e convocada para o procedimento de heteroidentificação, que resultou na sua exclusão das vagas reservadas, conforme resultado publicado em 19/12/2023. Afirma que o recurso administrativo interposto não foi acolhido e que sua exclusão foi confirmada no resultado publicado em 27/12/2023. Argumenta que não optou por concorrer às citadas vagas de maneira oportunista, pois, antes mesmo da Lei n. 12.990/2014 e da Lei Distrital n. 6.321/2019, já se autodeclarava como parda. Sustenta que possui certidão fornecida em 2011 pela Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal em que sua cútis consta como “parda” e, quanto ao referido documento, destaca que As referidas anotações são anteriores ao Decreto Distrital 39.024/2018, de modo que não era possível a autodeclaração, ou seja, a aferição das características e fenótipo eram feitas por agente público. Defende que a referida certidão goza de presunção de legitimidade e veracidade. Ressalta que a possibilidade de se realizar procedimento de heteroidentificação não exime a Administração de atuar pautada em critérios objetivos antecedentes à avaliação realizada, a fim de impedir a tentativa de fraude ao sistema de cotas e de garantir a relativa presunção de legitimidade da autodeclaração. Destaca, portanto, que a sua eliminação do concurso foi ilegal e discriminatória. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de liminar, nos seguintes termos: b) [...] determinar que as autoridades coatoras promovam a inclusão da impetrante na relação de candidatos aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321, de 2019, imediatamente, suspendendo-se os efeitos do ato coator até julgamento final deste mandamus; Quanto ao mérito, formula os seguintes pedidos: c) Que seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, assegurando-se à impetrante o direito de concorrer no certamente às vagas destinadas aos candidatos negros, no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321, de 2019. d) Que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação de fazer). [...] f) Determinar a convocação da impetrante para a realização das demais etapas do concurso em questão, confirmando a segurança e assim garantir-lhe ao curso de formação, nomeação, posse e exercício, se aprovados nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao cargo. Anexa documentos (IDs 54740964, 54740965, 54740966, 54740967, 54740968). Na decisão ID 54741159, o Desembargador Plantonista não apreciou o pedido liminar em sede de Plantão Judicial. No despacho ID 54796339, determinei a intimação da impetrante para juntar documentos que corroborassem a alegação de hipossuficiência. A impetrante peticiona (ID 54942205), ocasião em que alega estar desempregada, sem renda formal, enquadrada na faixa de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF e possuir filha de tenra idade, bem como despesas expressivas. Anexa documentos (IDs 54942206, 54942208, 54943059 e 54943060). Na decisão ID 54977340, indeferi a gratuidade da justiça e determinei a intimação da impetrante para comprovar o pagamento das custas iniciais. A impetrante anexa a guia e o respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs 55001190 e 55001208). Na decisão ID 55028092, indeferi a liminar vindicada. O IADES presta informações (ID 55574702). A impetrante informa já ter tomado posse e requer a extinção do feito por perda do objeto (ID 55580719). O Distrito Federal apresenta defesa (ID 55653812) e, posteriormente, junta documentos (IDs 55701958, 55710809 e 55710810). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, em que pese a impetrante tenha noticiado a sua posse na vaga referente ao Processo Seletivo em questão, não fez qualquer prova de tal circunstância, o que inviabiliza a análise, por este Relator, quanto à efetiva perda do objeto. Nada obstante, diante do nítido desinteresse da impetrante no prosseguimento do feito, manifestado no ID 55580719, recebo o pedido de extinção sem resolução do mérito por perda de objeto como pedido de desistência do Mandado de Segurança. Sobre o tema, de acordo com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367, em sede de repercussão geral (Tema 530), É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. Observo, também, que a manifestação de desistência está subscrita por advogado que dispõe de poderes para tanto (ID 54740964). Assim, com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, para que produza efeitos jurídicos e legais, e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Intimem-se. Custas recolhidas (IDs 55001190 e 55001208). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator